Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-81.2016.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000707-81.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA registrado(a) civilmente como FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MARAFON ROHDE - CPF: 488.589.351-87 (APELADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL NEVES COSTA registrado(a) civilmente como RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO
SURPRESA
– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO –
RECURSO PREJUDICADO
.

A não observância dos artigos 9, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é de rigor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000707-81.2016.8.11.0015

APELANTE:

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADA:

SANDRA REGINA MARAFON ROHDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0000707-81.2016.8.11.0015, ajuizada em face de
SANDRA REGINA MARAFON ROHDE
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 357709402, sendo estes rejeitados no Id. 357709404.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, o desacerto da sentença, ao argumento de que a demanda originária está fundada em contrato de alienação fiduciária, de modo que a pretensão deduzida em juízo permaneceria hígida, inexistindo falar em prescrição intercorrente.

Afirma que o Magistrado singular concluiu pela extinção do feito sem observar que, para a configuração da prescrição intercorrente, exige-se a conjugação de elementos específicos, notadamente a inércia da parte autora no impulso processual por prazo correspondente ao lapso prescricional aplicável, circunstância que, segundo a apelante, não se verificou no caso concreto.

A apelante assevera, nesse contexto, que não permaneceu inerte, tendo se manifestado nos autos sempre que instada, bem como diligenciado para o cumprimento das determinações judiciais e para o regular prosseguimento do feito.

Destaca, inclusive, que houve peticionamentos em diversas oportunidades após o término da suspensão processual, mencionando, para tanto, o Id. 175855252, o que, em sua ótica, afastaria o requisito indispensável à decretação da prescrição intercorrente. Sob essa perspectiva, defende que a paralisação do processo não pode ser automaticamente imputada à credora, especialmente porque a retomada do curso do prazo prescricional dependeria de prévia intimação para impulsionar o feito, seguida de inércia injustificada, o que afirma não ter ocorrido.

Prossegue argumentando que, em se tratando de pretensão lastreada em contrato, o prazo prescricional aplicável seria o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não lapso inferior. Pondera, ainda, que, à luz da disciplina processual incidente, a contagem da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do feito e, após o decurso do prazo de suspensão, o início do lapso prescricional, o que, segundo a recorrente, não se consumou nos autos. Invoca, para amparar sua tese, o art. 1.056 do Código de Processo Civil, bem como precedentes jurisprudenciais que reputa pertinentes, no intuito de demonstrar que a ausência de efetiva inércia da parte exequente afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A recorrente também entende que a sentença deve ser reformada para que seja determinado o prosseguimento da ação, com a adoção de medidas executivas voltadas à satisfação do crédito. Nessa linha, requer, expressamente, a observância da ordem legal de penhora prevista no art. 835, I, do CPC, com utilização do sistema SISBAJUD, nos termos do art. 854 do mesmo diploma, para pesquisa e bloqueio de valores eventualmente existentes em nome da parte devedora. Requer, ainda, caso infrutífera a constrição inicial, a adoção de ordens reiteradas de bloqueio, na modalidade conhecida como “teimosinha”, sob o fundamento de que tal providência amplia a efetividade da tutela executiva e se mostra adequada à satisfação integral da dívida.

A par destes argumentos, pede
“[...] a reforma da R. Sentença recorrida, dando-se provimento ao presente recurso, para que a presente ação seja julgada totalmente procedente, conforme entendimento consolidado junto ao E. Superior Tribunal de Justiça, bem como outros Tribunais Superiores”
(sic).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angulação processual na origem.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 357956367.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“Vistos etc.

Pela decisão derradeira dos autos, foi determinado o arquivamento provisório do feito, até que se localizassem bens ou eventual manifestação das partes.

Entretanto, foi desarquivado o feito, haja vista o transcurso superior a 05 (cinco) anos sem manifestação da parte interessada, operando-se a prescrição.

É o relatório.

Julgo.

Consoante exegese do comando do art. 921, inciso III, do CPC, a ausência de bens penhoráveis dos executados enseja a suspensão da execução.

Tratando-se de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial, a imobilidade configurada da parte executada resulta na suspensão do processo, paralisado, até que sobrevenha a ocorrência da prescrição intercorrente.

Calha frisar, em observância aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, ser vedada a suspensão da marcha processual por prazo indefinido, ad eternun, razão porque o feito ficará suspenso até que a parte exequente se manifeste requerendo a diligência que entender adequada. Isso até que seja verificada a mencionada prescrição intercorrente ou superveniente da pretensão executória.

[...]

A partir do momento que se interrompeu o prazo prescricional, novo prazo começa defluir, por inteiro. Esse novo prazo de prescrição é o prazo da denominada prescrição intercorrente, ou prescrição superveniente.

Prescrição intercorrente, ou superveniente, é, pois a que sobrevém após a propositura da pretensão de direito material. Caracteriza-se pela inércia do titular, de que também decorre prescrição.

[...]

Como insta, suspende-se a execução ou cumprimento de sentença, dentre outra hipóteses, quando o executado não possuir bens penhoráveis ou o exequente não indicar outros bens, acaso não aparecer licitantes aos penhorados ou não forem adjudicados, nos teremos do art. 921, Incisos III e IV, do CPC. Regras aplicáveis ao cumprimento de sentença por força do art. 771, caput, do mesmo Diploma Instrumental.

Nessa hipótese, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 01 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, a teor da literal disposição do § 1º do art. 921 do CPC.

Reza o § 2º do mesmo dispositivo citado que: “Decorrido o prazo máximo de 1 ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos”.

De qualquer forma, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. É o estabelecido no § 3º do mesmo art. 921 do CPC.

Na esteira do que está prenunciado pela desídia da parte exequente, de acordo com o § 4º do aludido art. 921 do CPC, “decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Aliás, o prazo de prescrição acima referido é de 05 anos, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, conforme preceitua o art. 206, § 5°, inciso I, do CPC.

[...]

Deste modo, observado que operou-se a prescrição intercorrente no caso, visto que o processo encontra-se paralisado sem movimentação pela parte exequente há mais de cinco anos, muito antes da determinação do arquivamento provisório. Inteligência dos arts. 921, § 5º, 924, inciso V, e 925, todos do Código de Processo Civil.

[...]

Por outro lado, de acordo com o princípio da causalidade, as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração de processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, deu causa à formação da relação jurídica processual.

E quem deu causa a execução de título extrajudicial/cumprimento de sentença foi indubitavelmente a parte executada.

Assim sendo, não se deve falar em condenação em honorários advocatícios da parte exequente, neste caso, em respeito aos princípios da causalidade e da probidade e boa-fé processual.

[...]

Inteligência da regra do art. 90 do CPC, a ser interpretada em conformidade com os princípios da causalidade, da probidade e da boa-fé processual.

Ante o exposto,
julgo com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória discutida nos autos.

Condeno
a parte executada a pagar as custas e as despesas judiciais, além dos honorários advocatícios da parte ex adversa, fixados estes em 10% do valor da causa, com fulcro nos arts. 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, se houver.”
(Id. 357709400).

Pois bem.

De início,
mister
se faz constar que
a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o
processo
permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

É cediço que o Código de Processo Civil impõe limites à atuação do Magistrado, impedindo-o de decidir, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou cognoscível de ofício, em antes oportunizar às partes a devida ciência e manifestação nos autos.

Criou-se, portanto, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa às partes.

Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No caso dos autos, no entanto, referida cautela não foi observada pelo juízo singular, ao prolatar a sentença, vindo a reconhecer a prescrição intercorrente, de ofício, sem a observância do princípio do contraditório, da não–surpresa, e, ainda, do entendimento fixado pelo STJ nos autos do Recurso Especial nº 1.604.412/SC.

O julgamento do recurso mencionado alhures pelo Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas de que a declaração de prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência do instituto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL
. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018) (Destaquei)

Com efeito, estabelece ainda o Código de Processo Civil em seu artigo 487, parágrafo único, que
“Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”
(sic).

Ainda, o artigo 9º do CPC, determina:

“
Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

Logo,
o ora apelante não teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional em primeira instância, a fim de apresentar alguma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva.

Desse modo, com a não observância do procedimento legal, feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como vedação da não surpresa, especialmente porque a lei exige o cumprimento de tal providência antes do pronunciamento acerca da prescrição.

Portanto, torna-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da parte autora, em respeito aos artigos 9, 10 e parágrafo único do art. 487, todos do CPC, pelo que a sentença merece ser anulada.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DIALETICIDADE REJEITADA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO SURPRESA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC
- PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

A mera reprodução de argumentos anteriormente expendidos não configura violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A não observância dos artigos 9, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é de rigor
.”
(N.U 0000859-55.1996.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026)

(Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE NÃO REALIZADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, declarou de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, notadamente se houve inércia do credor e se foram observados os requisitos processuais para a sua decretação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prescrição intercorrente exige a intimação prévia do exequente para se manifestar, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, sob pena de nulidade da sentença.

A decisão que reconhece a prescrição intercorrente deve ser devidamente fundamentada, com a delimitação clara dos marcos temporais utilizados para a contagem do prazo, incluindo o período de suspensão, conforme tese fixada pelo STJ em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.”
(N.U 0004751-07.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

“Direito processual civil e direito civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial.
Prescrição intercorrente reconhecida de ofício. Ausência de prévia intimação do exequente. Decisão surpresa. Violação ao contraditório e à não surpresa. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação do exequente para manifestação específica, à luz dos arts. 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil de 2015 consagra a vedação à decisão surpresa, impondo ao magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação prévia sobre todo fundamento relevante ao julgamento, inclusive quando se tratar de matéria de ordem pública.

4. O reconhecimento da prescrição, ainda que cognoscível de ofício, exige a observância do contraditório, conforme expressa previsão do art. 487, parágrafo único, do CPC.

5. A ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre a possível incidência da prescrição intercorrente configura cerceamento de defesa e nulidade insanável da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial sem prévia intimação do exequente para manifestação específica, por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 487, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0023727-67.2009.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2025.”
(N.U 0001185-68.2003.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)
(Destaquei)

Assim, não tendo sido observadas as disposições legais anteriormente mencionadas, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte ora apelante a devida intimação para se manifestar quanto à existência de eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Desse modo, a anulação da sentença que reconheceu a prescrição revela-se medida necessária e imperiosa.

Diante do exposto, de ofício,
ANULO
a sentença recorrida, determinando retorno dos autos à origem a fim de que se permita o exercício do contraditório, nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026